Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705064-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDERSON ARAUJO DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda em face da decisão (ID 76558146, na origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais, Processo n. 0721526-06.2020.8.07.0003, determinou o bloqueio de valor via SISBAJUD. Alega que o grupo empresarial IEX não adimpliu com a venda de moeda estrangeira com promessa de entrega futura e acabou por efetuar um novo contrato com o credor, denominado Acordo de Negociação de Devolução de Crédito. Afirma que houve novação contratual, porquanto o objeto da transação, devolução de crédito em reais, diverge da operação cambial, negociada com moeda estrangeira. Destaca como consequência do novo pacto a desobrigação da dívida no que se refere aos antigos devedores solidários (art. 844, §3o, CPC). Traz esclarecimentos sobre o câmbio de liquidação pronta ou imediata, a necessidade de informação em sistema informatizado da taxa de câmbio, do IOF e das tarifas cobradas pelos agentes em todas as operações (art. 55, parágrafo único e art. 70, parágrafo único, da Circular no 3.691/13, Bacen). Aduz que a operação intermediada pelas empresas IEX e J&amp;B foi realizada à margem do sistema informatizado (“câmbio paralelo” ou “câmbio black”), considerando que o documento apresentado não reúne os requisitos cambiais descritos. Invoca, sob este fundamento, a nulidade do contrato de correspondente que firmou com o referido grupo empresarial (arts. 104, inc. III e 166, IV, CC). Conclui que ausente responsabilidade solidária, considerando a alegada invalidade contratual. Ressalta que não recebeu qualquer quantia pela transação noticiada, e que o bloqueio de valores agrava os impactos socioeconômicos da pandemia sobre o turismo, notadamente na insatisfação dos valores mínimos determinados pelo Banco Central, o que comprometerá a permanência das suas atividades. Acrescenta que não possui restrições de crédito para justificar o risco de insolvência descrito no decisum impugnado, e reafirma, ao final, sua ilegitimidade para compor a ação envolvendo a dívida em tela. Pede que seja reconsiderado, em antecipação de tutela recursal, o arresto de valores em suas contas bancárias. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. A representação processual da Agravante é regular (ID 23382620). O recurso é tempestivo e o preparo foi realizado (IDs 23382617 e 23382618). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I, do CPC[3]. Ressalta-se, inicialmente, que a legitimidade ad causam não foi objeto da r. decisão agravada. E, de outra maneira não poderia ser porque esta foi proferida antes da contestação, oportunidade na qual a parte Ré, ora Agravante, insurge-se contra sua inclusão no polo passivo da demanda. Igualmente ocorre com a tese invocada acerca da invalidade contratual pela celebração de nova transação, cuja análise depende da observância da ampla defesa e do contraditório. Portanto, é certo desconsiderar, por ora, a argumentação em torno da ilegitimidade passiva e da novação, sob pena de supressão de instância. Ultrapassados estes pontos, passa-se ao pedido antecipatório da tutela recursal. A empresa Recorrente pretende que sejam desbloqueados os ativos financeiros constritos, via SISBAJUD, em suas contas bancárias. A constrição realizada na primeira instância foi deferida antes da citação, ou seja, não constituiu penhora. Trata-se, pois, de uma tutela de urgência com natureza cautelar efetivada por meio do arresto de valores, consoante o art. 301 do CPC[4]. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC[5]. Neste contexto, o douto Juiz a quo considerou evidente “a inadimplência da ré” pelos documentos juntados, especificadamente o comprovante de recebimento em dinheiro. Em verdade, “os documentos juntados” trata-se de um recibo, nomeado como “Encomenda de Moeda Estrangeira”, emitido, em 14/01/2020, por IEX Câmbio - IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em nome do Agravado, pelo recebimento de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) “referente à compra por encomenda de USD 500,00 (quinhentos dólares americanos)”, para retirada em 03/04/2020 (ID 76488185, processo principal). Consta, também, um termo de “Acordo de Negociação de Devolução de Crédito” (ID 76488183), datado em 29/04/2020, no qual foi reconhecido o descumprimento desse repasse de moeda estrangeira. É certo que a Agravante foi constituída pela empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda como intermediador das operações de câmbio, consoante Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário (ID 23382626). Ocorre que a Recorrente questiona a regularidade da transação, sob o fundamento de que que não a intermediou como correspondente cambial. O negócio cambial foi realizado em 14/01/2020, e a inadimplência esteve reconhecida em 29/04/2020. Há nos autos a informação de envio, em 02/04/2020, de e-mail de distrato (ID 23382628) do referido Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário (ID 23382626). Em que pese a cláusula 9.1 deste pacto (ID 23382626, p. 8) prever a rescisão imediata e unilateral por meio de notificação escrita a outra parte, a notícia supracitada indica que, em 29/04/2020 (data do reconhecimento da inadimplência), o vínculo obrigacional havido entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a empresa Agravante estava, no mínimo, abalado. Essa consternação obrigacional é corroborada pelo e-mail enviado pela Agravante, em 23/04/2020, à Superintendência do Rio Grande do Sul da Polícia Federal para denunciar, dentre outras, a realização de operações de câmbio black (paralelo) com terceiros, vedadas pelo Banco Central e que estas operações foram realizadas à margem da corretora (ID 23382632). Consequentemente, em uma análise preliminar, é questionável afirmar que a Agravante estava presente na cadeia de fornecimento do serviço a torná-la responsável, ainda que solidariamente, pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor, ora Agravado (arts. 14, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC[6]). Ademais, a legislação específica de contratação de correspondentes no País prevê a responsabilidade exclusiva do contratante pelos serviços cambiais prestados, confira-se: Resolução 3.954/2011, do Banco Central Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.[7] (Grifou-se) Com tal força foi pactuada, na cláusula 4.1.1 do Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário, como uma das obrigações do Correspondente atuar no mercado de câmbio como representante da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, assumindo (sic) total responsabilidade pelos serviços prestados, vedado o substabelecimento do contrato a terceiros, de forma total ou parcial (ID 23382626, p. 3). Ressalta-se, em contrapartida, a cláusula 3.1 do aludido pacto, a qual fixa como obrigação da Agravante assumir toda e qualquer responsabilidade referente às operações de câmbio manual que serão desenvolvidas pelo CORRESPONDENTE (ID 23382626, p. 2). Ocorre que a compra e venda de moeda estrangeira deve seguir o disposto na legislação regente, dentre elas, emitir o boleto de câmbio gerado pelo sistema de câmbio disponibilizado pela corretora, como está previsto na cláusula 4.1.8 do contrato em questão (ID 23382626, p. 4). No caso, ausente a comprovação de emissão dessa espécie de documento. Há, para isto, a juntada de um recibo, nomeado como “Encomenda de Moeda Estrangeira” (ID 76488185, processo principal). Destarte, é questionável a probabilidade do direito invocado pelo Agravado em face da Agravante capaz de fundamentar o arresto de valores em tutela cautelar antecipatória. No que se refere ao perigo de dano, o fundamento para deferir a tutela de urgência residiu no “receio de que as requeridas venham a insolvência”. A simples suspeita de falência ou de perda patrimonial é insuficiente para determinar o arresto de valores. Para tanto, há que existirem indícios de dilapidação de bens. Essa ilação já constituiu fundamento de acórdão desta e. Corte, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão: 1261504, 6a Turma Cível, Rel.: Des. ESDRAS NEVES, DJE: 20/07/2020) (Grifou-se) Nessa linha de raciocínio, tem-se que o arresto prévio, via SISBAJUD, com fulcro no art. 301 do CPC[8], trata-se de medida de caráter excepcional, cuja urgência justifica-se pela evidência de que o direito buscado judicialmente não será assegurado. In casu, não há provas de possível insolvência. Ao contrário disso, a empresa Recorrente argumenta que o bloqueio judicial gera comprometimento financeiro a prejudicar a atividade que realiza. Portanto, apura-se um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inverso ao que disposto na r. decisão agravada, qual seja, de comprometimento à adimplência do direito buscado pelo Agravado, caso procedente o pedido inicial. Destaca-se, por oportuno, que foi promovida, na origem, o desbloqueio do excesso, limitando, por cautela, a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por réu, pois o valor foi bloqueado em diversas contas de titularidades dos réus (ID 80666830, na origem). Em que pese ser um valor relativamente pequeno, se considerada a gestão global das finanças de uma empresa, há notícia de que o grupo IEX está sendo acionado em demandas equivalentes, nas quais há inclusão das correspondentes cambiais como Rés e possibilidade de constrições patrimoniais (ID 23382621). Logo, a liberação do valor, ainda que restrito ao montante bloqueado no processo originário, contribui para a manutenção da receita da Agravante. Sopesando a argumentação jurídica lançada, tem-se que ausentes os requisitos para o deferimento da medida acautelatória, objeto do r. decisum agravado. Noutro giro, foram constatados os pressupostos legais exigidos para o deferimento da liminar buscada no presente recurso, quais sejam, a aparência do direito invocado pela Recorrente e o risco ao resultado útil do processo principal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para desbloquear o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) constrito, via SISBAJUD, na origem, em conta bancária da Agravante. Intime-se o Recorrido para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021, 16:26:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [4] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. § 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. [7]https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49450/Res_3954_v10_P.pdf [8] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.